Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705910-25.2024.8.07.0011 RECORRENTE: CRISTINA SILVA DAMASCENO RECORRIDO: ICARO MORAIS DE SOUZA FREITAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALSA IMPUTAÇÃO DE FATOS DESONROSOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente seu pedido contraposto, a condenou ao pagamento de multa (R$ 150,00) por cada descumprimento de obrigação de não fazer (manifestação desabonadora do autor) e à reparação por dano moral em R$ 3.000,00. 2. Nas razões recursais assevera a ré que o julgamento na origem desconsiderou argumentos importantes e pugna pelo afastamento da condenação sustentando não ter causado dano moral. Requer a condenação do recorrido autor à reparação moral no valor de R$ 12.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal impõe aferir: (i) a ocorrência de dano moral causado pela ré ao autor; (ii) a adequação do valor fixado na sentença para a reparação moral eventualmente causada ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo ser preponderantemente dirimida pelos ditames do Código Civil. 5. A teor dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. 6. Para haver a obrigação à reparação moral, pressupõe-se a ocorrência de atos aptos a promoverem grave ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, dignidade, honra, incolumidade física/psíquica, dentre outros. No presente caso, o autor se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, I, CPC) de comprovar os atos promovidos pela ré/recorrente, tais como representação no CED/OAB-DF, atribuição de crime (art. 154 do CP- violação de segredo profissional), procedimentos arquivados por falta de provas e atipicidade de conduta, respectivamente. Ademais, o Ministério Público (ID 219855075) oficiou pela ausência de dano aos menores, filhos da recorrente, pelo uso de documentos atinentes à ação de guarda na ação de prestação de contas. 7. A falsa imputação de fatos desonrosos ao autor foi hábil a atingir sua honra, imagem e dignidade, no que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença demonstra-se adequado a promover a devida reparação moral, sem ensejar enriquecimento ilícito. Ademais, pretendendo o autor a majoração de tal valor deveria ter interposto recurso inominado, não sendo cabível a análise de tal pedido como objeto de recurso adesivo, não previsto no sistema dos Juizados Especiais. 8. Observa-se que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos, merecendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto. 9. Ainda, entendendo o autor haver conduta da ré caracterizada com calúnia e difamação poderá tomar as providências pertinentes na seara criminal. 10. Por fim, não havendo caracterização de litigância de má-fé, não há que se falar na condenação da recorrente, consoante inclusive registrou a sentença. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. 12. Condenada a ré recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, inciso I. (Acórdão 2023074, 0705910-25.2024.8.07.0011, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 75381099 e 75381102). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao direito à imagem e à intimidade (art. 5o, X, CF), sob o argumento de que o acórdão “legitimou a divulgação, por advogado da parte contrária, de peças processuais sob sigilo, expondo a imagem de menores, em flagrante afronta à proteção da dignidade da pessoa humana e da infância (CF, art. 227; ECA, arts. 17 e 143)”. Alega inobservância ao sigilo de justiça (art. 5o, LX, CF), ante a suposta exposição de processo que tramitava sob segredo de justiça; cerceamento de defesa (art. 5o, LV, CF), por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte recorrida; e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da proteção integral da criança (art. 227, CF). No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Nesse sentido: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se, por oportuno, que no Tema n. 655/STF foi fixada a seguinte tese: “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal